Tribunal: TJBA
Processo: 8071896-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071896-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FELICIO DE SANTANA BOMFIM

Advogado(s)
:
THAMIZE DA SILVA CAVALACHE, JANAYNA SAMARA DE SA FERREIRA SANTOS

AGRAVADO: DILMA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
MARIA DO SOCORRO NUNES GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ACADEMIA POR ACIDENTE EM ATIVIDADE ESPORTIVA. QUEDA EM AULA DE KANGOO JUMP. FRATURA VERTEBRAL E COMPLICAÇÕES MÉDICAS GRAVES. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERAPIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes. A autora relata ter sofrido queda durante aula experimental de “Kangoo Jump” realizada nas dependências da academia agravante, em 27/06/2024, evento que lhe ocasionou fratura cominutiva da vértebra L1. Sustenta que a imobilização decorrente do trauma resultou em complicações graves, incluindo tromboembolismo pulmonar bilateral, com necessidade de internação em unidade de terapia intensiva, uso contínuo de medicamentos anticoagulantes e tratamento fisioterapêutico. Em sede de tutela de urgência, foi deferido o custeio integral dos medicamentos anticoagulantes e de até 20 sessões mensais de fisioterapia, sob pena de multa diária. Inconformada, a agravante recorreu alegando ausência de probabilidade do direito, inexistência de nexo causal entre a queda e as complicações posteriores, necessidade de dilação probatória, risco de dano inverso e possibilidade de tratamento pelo sistema público de saúde.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou à academia o custeio do tratamento médico e fisioterapêutico da autora, bem como analisar a impugnação apresentada em contrarrazões quanto à gratuidade de justiça concedida à agravante em caráter recursal.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não merece acolhimento, pois a agravante apresentou documentos contábeis e fiscais indicativos de dificuldades financeiras, sendo o benefício concedido de forma restrita ao processamento do recurso, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem.

4. No mérito, verifica-se a presença da probabilidade do direito, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

5. A prova documental inicial indica a ocorrência de queda durante atividade esportiva promovida pela academia, com fratura vertebral e posterior quadro de tromboembolismo pulmonar, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, revelam plausibilidade do nexo causal entre o evento danoso e as complicações médicas subsequentes.

6. O perigo de dano também se encontra configurado, considerando a gravidade da condição clínica da autora, que necessita de tratamento contínuo com anticoagulantes e acompanhamento fisioterapêutico para evitar agravamento do quadro e risco à vida.

7. A alegação de possibilidade de tratamento pelo sistema público de saúde não afasta a urgência da medida, uma vez que a demora na obtenção de atendimento adequado pode comprometer a efetividade do tratamento e a integridade física da paciente.

8. Na ponderação entre o risco de prejuízo financeiro à agravante e o risco de dano grave à saúde da agravada, deve prevalecer a proteção à vida e à dignidade da pessoa humana, sendo adequada a manutenção da tutela concedida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade civil de academias e estabelecimentos esportivos, em relações de consumo, é objetiva, respondendo o fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

2. É cabível a concessão de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento médico quando demonstradas, em cognição sumária, a plausibilidade do nexo causal entre o evento danoso e o quadro clínico da vítima, bem como o risco de agravamento da saúde.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 98, 300 e 1.015, I; CC, art. 49-A; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: Tema 810/STF; Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071896-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante FELICIO DE SANTANA BOMFIM e como apelada DILMA DE SOUZA GOMES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .